Tribunal: TJDFT
Processo: 0750065-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em revisão criminal, manteve condenação pela prática do crime previsto no art. 1o, II, da Lei no 8.137/90, ao fundamento de inexistência de vícios, não obstante alegações de nulidade dos autos de infração, ausência de constituição do crédito tributário, fragilidade probatória, erro de proibição e indevida aplicação de causa de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à constituição definitiva do crédito tributário e validade dos autos de infração; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou contradição na análise da autoria e materialidade; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise de novas provas, parcelamento e erro de proibição; (iv) verificar a ocorrência de inovação recursal; (v) examinar alegada inversão do ônus da prova e valoração probatória; e, (vi) analisar a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei no 8.137/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o acórdão já examinou expressamente a nulidade dos autos de infração e a constituição definitiva do crédito tributário, não há omissão a ser sanada.

4. Caso a pretensão recursal vise reavaliar provas e conclusões já firmadas, revela-se inadequada à via dos embargos de declaração.

5. Quando o acordão se manifesta sobre o conjunto probatório, demonstrando que os requerentes mantinham a gestão de fato da empresa, ainda que ausentes formalmente do quadro societário, não há falar em omissão.

6. Se há elementos que evidenciam o controle decisório dos requerentes sobre a atividade empresarial, mostra-se legítima a aplicação da teoria do domínio do fato.

7. Na hipótese de inexistir comprovação de parcelamento tributário anterior à constituição do crédito, afasta-se a tese de extinção ou suspensão da punibilidade.

8. Ainda que se alegue parcelamento posterior, sua ausência de demonstração nos autos impede o reconhecimento de efeitos penais favoráveis.

9. Quando a tese defensiva não foi suscitada na ação penal originária ou na apelação, sua análise em revisão criminal ou embargos caracteriza inovação recursal inadmissível.

10. Se a parte busca desqualificar provas sob o argumento de premissas fáticas falsas, sem apresentar prova nova idônea, não se identifica omissão, mas inconformismo.

11. Na medida em que a acusação comprova a autoria delitiva, incumbe à defesa demonstrar fatos impeditivos, não havendo inversão do ônus da prova.
12. Caso o dano ao erário seja elevado e indivisível, a causa de aumento do art. 12, I, da Lei no 8.137/90 incide sobre todos os coautores.

13. Como a matéria foi devidamente enfrentada, torna-se desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 151, VI; CPP, arts. 156, 619, 620 e 621; Lei no 8.137/90, arts. 1o, II, 11 e 12, I; Lei no 9.430/96, art. 83; Lei Distrital no 657/1994, art. 16, IV e parágrafo único, IV; Súmula Vinculante no 24/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 24; TJDFT, Acórdão 2067384, 0742271-40.2025.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, j. 11/11/2025; TJDFT, Acórdão 1781114, 0723443-64.2023.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 06/11/2023; TJDFT, Acórdão 2051712, 0704456-09.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30/09/2025.